Tribunal: TJPA
Processo: 0007998-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007998-52.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSIMAR ALVES DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade do apelante.
O depoimento testemunhal não deixa dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. O depoimento de policial militar na condição de agente público que efetuou a prisão do acusado, é revestido de credibilidade e está em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva.
A ausência de vítima perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada às demais provas, confirmam autoria e materialidade alegada. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Única de Belém, que condenou
Josimar Alves dos Reis
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º inciso II

do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

De acordo com a denúncia no dia 14/04/2019, às 02h19min, a vítima estava saindo do bar Palafita e se dirigindo ao ponto de ônibus, quando foi abordado pelo acusado e por outro homem não identificado.

O réu puxou e jogou a vítima no chão, apontando-lhe uma faca e exigindo seus pertences, subtraindo-lhe o aparelho celular e empreendendo fuga em direção ao mercado Ver-o-Peso. A vítima conseguiu avisar o ocorrido a uma Guarnição da Polícia Militar, que iniciou as buscas e encontrou o acusado em posse da
res furtiva.

A denúncia foi recebida e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa requer a absolvição do apelante quanto ao crime de roubo, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva, apontando a fragilidade do depoimento das testemunhas policiais militares.

Em sede de contrarrazões a defesa requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação. O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de da lavra da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. A Revisão.

Belém, 30 de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

No mérito o apelante objetiva sua
absolvição, diante da insuficiência probatória no que concerne ao crime de roubo qualificado
.

De início aponto que a autoria e materialidade restaram devidamente configuradas através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 17-IPL), pelo Auto de Entrega (fl. 18-IPL), bem como, pela prova oral colhida tanto na fase de inquérito quanto na processual, referentes as declarações da vítima (extrajudicial) e testemunhas policiais militares (judicial), conforme transcrito abaixo:

Testemunha Rosivaldo Leão Pereira (policial militar):
“no dia do fato sua guarnição foi acionada por populares e ao encontrarem com vítima tomaram conhecimento de que teria sido abordada por dois meliantes, um deles portando uma faca, que subtraíram seu telefone celular após ter sido derrubada. Em seguida se depararam com o denunciado que caminhava em via pública, quando foi abordado e revistado, estando de posse do celular da vítima, porém seu comparsa no crime não foi localizado e nem a faca utilizada para a consumação do delito, tendo a vítima lhe reconhecido, no ato de sua prisão, como um dos autores do crime”
(mídia anexa ao termo de fls. 27/28)

Erickson Silva de Abreu (policial militar)
:
“que estavam em rondas, pela rua 15 de Novembro, quando a vítima informou ter sido tomada de assalto por elementos sendo que um deles portava uma faca, vindo a subtrair seu telefone celular. Que o denunciado transitava pela via pública quando a vítima o apontou como um dos autores do crime, tendo a testemunha ido ao seu encontro quando percebeu que se abaixou para esconder a res furtiva, no entanto, após sua abordagem o celular da vítima foi encontrado escondido no local onde o denunciado havia deixado”
(mídia anexa ao termo de fls. 27/28).

A vítima Rodrigo Fonseca Ribeiro, apesar de não ter prestado declarações em Juízo, foi ouvida perante autoridade policial e descreveu a conduta do réu e do comparsa, cujas depoimentos estão em harmonia com contexto da prova testemunhal coletada em juízo, conforme abaixo transcrito:

“que estava no Bar Palafitas e por volta das 01h00min decidiu ir para a parada de ônibus tomar uma condução; QUE no trajeto entre o bar e o ponto de ônibus foi abordado por 02 (dois) homens, sendo que um dos homens puxou o declarante e o jogou no chão; que o mesmo homem que o derrubou puxou uma faca e apontou para o declarante exigindo seus pertences; que reconhece o nacional apresentado nesta Seccional como sendo tal homem; que o segundo homem não identificado pegou o celular do declarante (IPHONE 6), enquanto o flagranteado JOSIMAR ALVES DOS REIS mantinha uma faca apontada em sua direção; que os dois homens subtraíram seu aparelho celular e empreenderam fuga em direção ao Mercado do Ver-o-Peso; que o declarante conseguiu avisar a uma guarnição da Polícia Militar que iniciou buscas e encontrou o flagranteado JOSIMAR ALVES DOS REIS em posse do aparelho celular da vítima; que pode afirmar que JOSIMAR ALVES DOS REIS, encontrado com seu celular, é o mesmo homem que lhe jogou ao chão e apontou uma faca para o seu rosto; que o segundo assaltante não foi localizado, mas pode informar que era um homem moreno, cabelo curto, estatura mediana e magro”

Conforme acima transcrito, o depoimento da vítima é seguro e linear no sentido de que o apelante foi o autor do delito de roubo,
ao contrário do que afirma a defesa, a palavras da vítimas não está isolada no contexto probatório, eis que vem respaldada por outros elementos probatórios constantes nos autos, especialmente da testemunha (policial militar) que são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de absolvição. Neste sentido são os julgados:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 2º, I e II DO CPB. ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDENTE. A PALAVRA DA VÍTIMA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CERTEZA DOS AUTOS, REVESTEM-SE DE VALOR PROBANTE E AUTORIZA À CONCLUSÃO QUANTO À AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. I - Restaram comprovadas pelo depoimento da vítima, que tem relevância no presente caso, e das testemunhas, a autoria e a materialidade do delito. II São válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas, tal como se dá no caso sob exame. Precedentes jurisprudenciais. [...] Recurso conhecido, mas não provido. Unânime

TJPA, AP 2013.3.014313-6, Desª Rel. Vera Araújo de Souza, 1ª CCI, julgado em 12/11/2013.

Assim, a ausência das vítimas perante o Juízo, não pode por si só inviabilizar a o decreto condenatório, pois a versão dos fatos apresentada extrajudicialmente, somada com os documentos constantes nos autos e o depoimento da testemunha militar
Erickson Silva de Abreu e Rosivaldo Leão Pereira
, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente, confirmaram em Juízo a autoria delitiva, afastando a versão de ausência de provas de autoria e materialidade alegada.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais militares, na condição de agentes públicos que efetuaram a prisão do acusado, são revestidos de credibilidade e estão em harmonia com as outras provas constantes nos autos, sendo meio apto a corroborar o convencimento do Juízo quanto à autoria e materialidade delitiva. Neste sentido são os julgados:

Apelação Penal. Roubo simples. Art. 157, caput, do CPB. Absolvição. Negativa de autoria. Fragilidade probatória. Ausência de reconhecimento válido do apelante. Tese rechaçada. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Reconhecimento do réu na polícia e em juízo. Testemunha ocular. Depoimento do policial militar que efetuou a prisão do acusado. Eficácia probatória. 1. [...] 2. 2. O testemunho de policiais quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Apelo conhecido e não provido [...].

TJPA - AP 2012.3.030301-2 - Rel. Vânia Lúcia Silveira - 1ª CCI - Julgado em 03/09/2013.

Em que pese à negativa de autoria do apelante, as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir
à prática do crime de roubo ao mesmo, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que as provas colhidas nos autos conduzem a conclusão de que o insurgente praticou o delito a que fora condenado, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, e, consequentemente improvido o recurso defensivo nesta parte.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantidas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 05/10/2021